Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONSTRIÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal reside na (im)possibilidade de penhora/adjudicação de dois equipamentos que o exequente/agravante vendeu às executadas/agravadas e estas não pagaram o preço ajustado.
2. A sentença exequenda condenou as rés “a restituírem para o autor os equipamentos Bioflash HR (upgrade HRS) 200.000 pulsos e a máquina Hertix i9 Laser, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite do valor da causa, em favor da parte autora”.
3. Depois de diversas tentativas de localizar os bens para que fossem restituídos ao autor, o Juízo de origem converteu a obrigação de fazer em perdas em danos. Posteriormente, deferiu a penhora dos referidos equipamentos, mas a executada informou ao oficial de justiça que não possui mais os bens penhorados, tendo sido aplicada multa de 10% por ato atentatório à dignidade da Justiça.
4. Observa-se, portanto, que não se trata simplesmente de penhora de instrumento de uso profissional, como consignado na decisão agravada. A executada, após descumprir a ordem judicial de devolução dos equipamentos ao autor, agora afirma que esses bens são instrumentos essenciais ao exercício de sua profissão.
5. Tal comportamento revela manifesta contradição e afronta à boa-fé processual. Inaceitável que a parte, além de frustrar o cumprimento da sentença, ainda invoque proteção legal destinada a instrumentos de trabalho para esquivar-se da obrigação que lhe foi imposta. Permitir tal artifício seria legitimar o descumprimento de decisões judiciais e desqualificar a autoridade do Judiciário.
6. Portanto, se os equipamentos são o objeto da ação de conhecimento e se a sentença condenou a ré a devolvê-los ao autor, não há vedação legal à constrição e à adjudicação ao credor.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar a constrição e adjudicação dos bens objetos da sentença exequenda.